Tribunal: STF
Processo: Rcl 86189
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Luzia de Souza Santos, professora da rede estadual de Minas Gerais, contra acórdão 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, que inadmitiu o recurso extraordinário, nos autos do processo nº 5002235-02.2020.8.13.0393.



    Na origem, a autora requereu o reconhecimento da nulidade do vínculo de trabalho temporário com o Estado de Minas Gerais e o consequente pagamento do FGTS relativo ao período laborado. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que a ADPF 915/STF, julgada em 06/09/2022, teria convalidado as contratações temporárias realizadas pelo Estado por dois anos a partir do julgamento, afastando, portanto, a nulidade do vínculo. 



    A Turma Recursal manteve o entendimento, afirmando que a modulação de efeitos da ADPF 915 permitia a validade de contratações até 06/09/2024.



    A reclamante sustenta que o acórdão recorrido extrapolou os limites da decisão do STF na ADPF 915, conferindo-lhe interpretação extensiva e teratológica, ao validar contratações firmadas entre 2015 e 2020, muito anteriores ao julgamento daquela ação. 



    Alega, ainda, que tal decisão usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para definir os efeitos temporais de seus precedentes, conforme fixado na Ação Rescisória 2.876 e viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, ao convalidar vínculos inconstitucionais.



    No mérito, requer o reconhecimento da teratologia da decisão reclamada, a cassação do acórdão da Turma Recursal e a aplicação correta da tese firmada pelo STF quanto à nulidade das contratações temporárias irregulares, conforme o Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026) e a jurisprudência da Corte sobre o art. 37, IX, da Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 13):



    “A decisão da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental transitou em julgado em 06.09.2022, de modo que os efeitos da modulação persistiram até 06.09.2024. Assim, ainda que inconstitucionais os atos normativos que autorizaram o processo de designação na educação, resta afastada a declaração de nulidade dos contratos administrativos com vigência até 06.09.2024.



    Portanto, sendo válidos os contratos temporários, em conformidade com o prazo estabelecido e inexistindo previsão contratual sobre as verbas pleiteadas, inexiste o direito pretendido.



    Nesse viés, observa-se que as decisões proferidas pelos juízos a quo e ad quem observaram os citados precedentes vinculantes do STF. Por conseguinte, não há inobservância à referida tese da Suprema Corte e não sendo o RE recurso hábil a discutir matéria fática, deve-se manter a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário outrora interposto.”



    No julgamento da ADPF 915/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção pela Constituição de 1988 dos dispositivos das Leis estaduais nº 7.109/1977 e nº 9.381/1986, bem como a inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto nº 48.109/2020 e da Resolução SEE nº 4.475/2021, todos do Estado de Minas Gerais, por permitirem a convocação de professores sem concurso público para suprir vacância de cargos efetivos, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    O Plenário reconheceu que as normas impugnadas autorizavam contratações genéricas e permanentes, sem caráter transitório ou excepcional, afrontando o princípio do concurso público. 



    Em razão do risco de colapso na rede estadual de ensino, o STF modulou os efeitos da decisão para preservar, por 24 meses a contar do julgamento de mérito (23/5/2022), os contratos temporários firmados até essa data, período em que o Estado deveria adotar medidas para adequar seu regime jurídico às exigências constitucionais.



    O segundo paradigma apontado como violado é o Tema 612-RG, segundo o qual: 



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    De acordo com as premissas fáticas assentadas na decisão reclamada, os contratos em análise foram convalidados dentro do período de modulação fixado por esta Suprema Corte, assegurando, de forma excepcional e transitória, a manutenção dos vínculos temporários firmados até a data-limite definida. 



    Eventual divergência quanto ao alcance concreto dessa modulação, tal como sustentado pela reclamante em face do entendimento da Turma Recursal, demandaria reexame do acervo fático-probatório (datas de celebração, vigência e enquadramento de cada contrato), providência incompatível com a via estreita da reclamação, conforme reiterado por esta Corte (Rcl 47.699 AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 56.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Por fim, tendo em vista que a causa tramitou nos Juizados Especiais Cíveis, presume-se a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário, nos termos do Tema 800-RG:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Ressalte-se que a Reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, como busca de um indevido acesso per saltum ao STF.



    A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está de acordo com a jurisprudência do STF, razão pela qual não houve usurpação de competência ou violação à autoridade das decisões desta Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente